Tribunal: TJPA
Processo: 0803393-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803393-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOEL LOPES DE LEMOS, JOEL LOPES DE LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DO EXEQUENTE. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803393-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JOEL LOPES DE LEMOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUS
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão interlocutória prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0014214-07.2011.8.14.0301
, em que figura como requerente o ora agravado,
JOEL LOPES DE LEMOS
, rejeitando os Embargos de Declaração, mantendo o dever do agravante de pagar adicional de interiorização ao agravado, já reconhecido em sentença transitada em julgado.

Aduz que não há como admitir o prosseguimento do presente processo, a fim de que este D. Juízo aprecie, em todos os termos, o mérito do Agravo de Instrumento, aplicando o efeito suspensivo na Decisão exarada pelo D. Juízo de Origem e aplicando o efeito modificativo, determinando o sobrestamento do feito, sob pena de se violar o art. 535, do CPC, bem como o art. 5º, II e LV, além do art. 93, IX, da Carta Política em vigor.

Assevera que não bastasse a inconstitucionalidade da Constituição Estadual precisamente do inciso IV, Art. 48 da Constituição Estadual. A Lei Estadual nº 5.652/1991, também padece do mesmo vício de INCONSTITUCIONALIDADE. Conforme se verifica do PL nº 73/90, que criou a Lei Estadual, nº 5.652/1991, a iniciativa do Projeto de Lei foi do então Deputado Estadual Haroldo Bezerra, ou seja, mesmo que não se entenda pela possibilidade de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Estadual nº 5.652/1991, a referida Lei padece do mesmo vício de inconstitucionalidade, o vício de iniciativa, caracterizando a inconstitucionalidade formal da referida Lei.

Por fim, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento deste recurso, reconhecer a procedência dos argumentos apresentados, para cassar e modificar a decisão recorrida.

O efeito suspensivo fora
deferido
pela Exma. Desa.
Diracy Nunes Alves
, relatora à época do feito, sobretudo em razão de ter sido admitido no âmbito do STF, a controvérsia nº. 20172, em consequência, determinada a suspensão de todos os processos que discutem o direito ao pagamento do Adicional de Interiorização, nos termos do art. 1.036, §1º do CPC. (ID n. 3037401)

Ato contínuo, a Exma. Desa.
Diracy Nunes Alves
, proferiu despacho com os seguintes termos:
“Considerando o julgamento da ADI 6321, pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n.º 5.652/91, bem como conferiu eficácia ex nunc a sua decisão, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, ao Ministério Público”
. (ID n. 6465179)

Em
CONTRARRAZÕES
, o agravado pugnou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9530508)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10292709)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Ab initio
, entendo não restar preenchido pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, referente ao cabimento do recurso. Explico.

De forma a tornar didática a compreensão do presente voto, elucido a origem do presente recurso.

Da análise detida dos autos, tem-se que o presente recurso fora interposto na fase de cumprimento de sentença, na qual o Estado do Pará foi devidamente citado para opor Embargos à Execução, consoante comprova a certidão de lavra do Oficial de Justiça responsável pela citação (ID n. 2959864 – Pág. 107) e a ciência firmada pelo então Procurador-Geral do Estado (ID n. 2959864 – Pág. 105).

Ocorre que, apesar de regularmente citado, o Estado do Pará restou inerte, não opondo os Embargos à Execução no prazo legal, conforme atesta certidão colacionada aos autos do processo de 1º grau (ID n. 2959864 – Pág. 104).

Diante da não oposição de Embargos à Execução pelo Estado do Pará, o Juízo
a quo
homologou o valor da Execução em favor do ora agravado, e declarou extinta a execução nos termos do art. 925, do CPC. (ID n. 2959864 – Pág. 113)

Inconformado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado pela decisão agravada. (ID n. 2959965)

Ora, sem maiores esforços interpretativos, verifico que o presente recurso de Agravo de Instrumento fora interposto em face de Sentença em Embargos de Declaração, que desafiava Sentença que declarou extinta a execução.

Nessa esteira de raciocínio, o recurso escorreito para enfrentar sentença extintiva em processo de execução seria o recurso de Apelação Cível e não o de Agravo de Instrumento manejado pelo recorrente, restando evidenciado no presente caso erro grosseiro.

É nesse sentido o posicionamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. - EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL.
A apelação é o recurso cabível do ato judicial que extingue a execução ou cumprimento de sentença. Circunstância dos autos em que foi homologado o cálculo e extinta a execução; a parte interpôs agravo de instrumento; e o recurso não merece conhecimento
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 70085666881 GUARANI DAS MISSÕES, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 30/08/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença em fase de liquidação – Sentença que julgou extinta a execução e autorizou o levantamento de valores em favor do exequente - Recurso cabível é a apelação. Erro grosseiro. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 22715951220218260000 SP 2271595-12.2021.8.26.0000, Relator: Heitor Luiz Ferreira do Amparo, Data de Julgamento: 11/08/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

De igual modo se posiciona o Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que
"o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2074532 PA 2022/0046658-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)

Diante da fundamentação suso expendida, o não conhecimento do presente recurso, ante ao não preenchimento de pressuposto de admissibilidade, se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ante a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2023